Tribunal: TJES
Processo: 5012566-28.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012566-28.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MARCELO BENVINDO OTTONI GRIPPA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente, peço vista dos autos.

VOTO
VISTA

Eminentes pares,

Rememoro que se trata de recurso de agravo em execução interposto por
MARCELO BENVINDO OTTONI GRIPPA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução nº 0001532-52.2013.8.08.0067, homologou a prática de falta grave e determinou a interrupção da contagem do prazo para fins de benefícios penais.

Na sessão do dia 22/03/2023, o eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa proferiu voto de relatoria no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, por entender que restou suficientemente demonstrada a prática de falta grave pelo apenado.

Em que pesem os argumentos apresentados pelo e. Desembargador Relator, entendo que não houve comprovação efetiva da prática de falta grave pelo apenado. Explico.

Nos termos do art. 45, § 3º, da Lei de Execuções Penais, “
São vedadas as sanções coletivas”.

No mesmo sentido, a Regra 43 (e) das Regras Mínimas para o tratamento de presos (“Regras de Mandela”) veda qualquer espécie de castigos coletivos.

A jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça, a seu turno, orienta que “
não se pode confundir 'sanção coletiva' com 'autoria coletiva'. A primeira de fato é vedada pelo ordenamento jurídico. A segunda, entretanto, se configura quando é devidamente apurada a falta e reconhecida a responsabilização de vários apenados na autoria de conduta que configura falta grave e, diante das circunstâncias da infração, acarreta a punição individualizada de todos os envolvidos”
(AgRg no HC 444.930/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2018).

No caso, conforme se verifica dos autos, em revista estrutural na cela onde se encontrava o agravante e outros
oito
detentos, foram encontrados os seguintes materiais: uma carga de caneta, uma agulha artesanal, um grafite, 04 (quatro) comprimidos de cor azul, duas lâminas, uma cabeça de presto barba e uma pulseira artesanal.

Em virtude do ocorrido, fora instaurado o PAD nº 004/2022 para apurar a conduta do agravante e dos outros oito detentos, oportunidade em que todos os apenados negaram a posse dos referidos materiais, enquanto os agentes penitenciários ouvidos se limitaram a afirmar que o material fora encontrado na cela em questão.

Ato contínuo, a Administração Penitenciária reconheceu a prática de falta grave pelos apenados o que, posteriormente, fora homologada pelo Juízo
a quo
sob o único e exclusivo fundamento de que os servidores da UP encontraram os materiais na cela onde estava o agravante.

Como facilmente se percebe, em momento algum do PAD houve a necessária individualização da conduta do agravante e dos demais detentos, a Administração Penitenciária sequer informou aonde os materiais foram encontrados na cela, se próximos aos pertences de um dos apenados, embaixo de colchões, etc., tratando-se, a meu ver, de típica hipótese de sanção coletiva, o que, como visto, é abolida tanto pelo ordenamento jurídico pátrio quanto pelo internacional.

Em casos análogos, não foi outro o entendimento deste eg. Tribunal (grifei):

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES DE PERDA DO OBJETO DO PAD DE FALTA GRAVE. PRELIMINAR REJEITADA. DECISÃO QUE NÃO HOMOLOGOU FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE DE SANÇÃO COLETIVA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Nas contrarrazões, a d. defesa suscita preliminar de perda do objeto, tendo em vista que, após a decisão agravada, sobreveio a decisão em que se concedeu a progressão de regime do agravado para o aberto. Considerando que o Ministério Público Estadual recorreu da decisão que não homologou a falta grave, não há óbice para, caso ocorra a reforma da r. decisão, o apenado regredir de regime ante o reconhecimento da falta grave, desde que não tenha ocorrido a prescrição. Preliminar de perda do objeto do PAD rejeitada. 2. Segundo o entendimento do STJ, é ilegal a aplicação de sanção de caráter coletivo, no âmbito da execução penal, diante de depredação de bem público quando, havendo vários detentos num ambiente, não for possível precisar de quem seria a responsabilidade pelo ilícito . (HC 292.869/SP, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, DJe 29/10/2014).
3. Sendo vedadas as sanções coletivas na execução penal e com supedâneo na garantia constitucional de responsabilidade pessoal (art. 5º, XLV), impõe-se a manutenção da decisão agravada, ante a não individualização de condutas e ausência de provas a ensejar a responsabilidade pessoal do agravado no cometimento da infração apurada
. 4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210024111, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA – Relator Substituto: EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/08/2021, Data da Publicação no Diário: 14/09/2021)

AGRAVO EM EXECUÇÃO. Falta disciplinar. Prova Precária acerca da autoria e participação do agravado. impossibilidade de sanção coletiva. Necessidade de individualização da conduta. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Os agentes penitenciários não conseguiram identificar a quem pertencia os objetos apreendidos. Assim, pairando um estado de mera probabilidade por indução ou presunção, não há conclusão segura para a condenação do agravado, não sendo apropriado, na dúvida acerca da responsabilidade, alastrá-la para todos que no perímetro da ilicitude venham a se encontrar. Pelo contrário, mister é individualizar os comportamentos que, eventualmente, possam ensejar a imputação de sanções que acarretem significativos impactos no status libertatis, uma vez que a responsabilização, necessariamente, deve ser de cunho pessoal, sendo vedada a imputação coletiva a todos os integrantes da cela.
2. Agravo improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100160009609, Relator : SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 27/04/2016, Data da Publicação no Diário: 18/05/2016)

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. FALTA GRAVE. NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO MÍNIMA DA CONDUTA E SEU AUTOR. VEDAÇÃO A SANÇÃO COLETIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público DO Estado do Espírito Santo contra a decisão que acolheu as justificativas apresentadas pelo reeducando e não reconheceu a prática de falta grave.
2.Remanescendo dúvidas sobre a responsabilidade pelo evento em apuração, não é possível atribuí-la a todos que se encontrassem no local em que ocorreram os fatos, sendo imprescindível individualizar minimamente as condutas e seus autores, sob pena de ofensa ao §3º do artigo 45 da Lei de Execução Penal, que veda

sanções coletivas
. 3.Recurso conhecido e provido.(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100150034138, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/10/2015, Data da Publicação no Diário: 10/11/2015)

Ante o exposto, rogando vênia ao e. Relator,
CONHEÇO
do presente recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida de modo a absolver o apenado da falta grave que lhe fora imputada.

É, respeitosamente, como voto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012566-28.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MARCELO BENVINDO OTTONI GRIPPA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: GIOVANA SUEDA BOF - ES28720-A, ISABELLA VARGAS DOS SANTOS GOMES - ES29370-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo de execução interposto por
MARCELO BENVINO OTTONI GRIPPA
em face da decisão que reconheceu a prática de falta grave e consequentemente determinou a interrupção do prazo para obtenção da progressão de regime.

Em suas razões, busca a defesa a absolvição de Marcelo Benvindo Ottoni Grippa quanto à prática de falta grave, por ausência de provas.

Ao me debruçar sobre o Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU), verifico que o paciente encontrava-se custodiado na Penitenciária Estadual de Vila Velha I (PEVV I), quando na data de 12/02/2022, ao realizarem revista estrutural na cela C115, onde se encontrava o agravante e outros 08 detentos, os agentes penitenciários apreenderam 01 carga de caneta, 01 agulha artesanal, 01 grafite, 04 comprimidos de cor azul, 02 lâminas e 01 cabeça de prestobarba.

Instaurado o procedimento administrativo disciplinar, não houve apontamento pelos agentes de que o material estivesse em meio aos pertences de um único detento, tendo sido apreendidos ao longo de revista total da cela.

Ao prestarem depoimentos na esfera administrativa, o agravante e demais detentos negaram a propriedade dos materiais apreendidos.

Importante pontuar, que os agentes penitenciários foram uníssonos acerca da apreensão do material e, nos termos do item 4 da Edição nº 145 da Jurisprudência em Teses do STJ, “
a palavra dos agentes penitenciários na apuração de falta grave é prova idônea para o convencimento do magistrado, haja vista tratar-se de agentes públicos, cujos atos e declarações gozam de presunção de legitimidade e de veracidade.”

Assim, entendo que o apenado Marcelo cometeu falta grave, nos termos do art. 50, III da Lei de Execução Penal.

Dessa forma, dispõe o art. 112, §6º da LEP que havendo o cometimento de falta grave, o prazo para obtenção da progressão de regime é interrompido.

Pois bem. Ao contrário do sustentado pelo agravante, o juízo
a quo
fundamentou de forma adequada os motivos que o levaram a determinar a interrupção do prazo para obtenção da progressão de regime. Vejamos:

[...]

A juntada do PAD nº 004/2022, no arquivo 188, revela que no dia 13/02/2022, em revista à cela do apenado, foram encontrados materiais não permitidos, dentre os quais objetos capazes de ofender a integridade física de outrem. O reeducando, na esfera administrativa, negou ser o dono do material proibido. Os inspetores ouvidos, por seu turno (fls. 04/05), confirmaram a ocorrência. Há decisão da Comissão Disciplinar da UP, aplicando ao reeducando sanção de natureza grave. Em sede de audiência de justificação, o apenado ratificou sua declaração na esfera administrativa. Sendo assim, com base na primazia e credibilidade dos depoimentos prestados pelos servidores da UP, reconheço a prática de falta disciplinar de natureza GRAVE pelo reeducando, vez que o mesmo demonstrou com seu ato indisciplina e desrespeito às normas carcerárias, na forma do art. 50, III da LEP. DISPOSITIVO,
Assim, por sua conduta NÃO ACOLHO as justificativas apresentadas pelo reeducando, referente à falta ocorrida no dia 13/02/2022e determino a INTERRUPÇÃO DEFINITIVA da contagem do prazo para fins de beneficio, tendo como marco interruptivo o dia 13/02/2022, para fins de cálculo de benefícios. [...]

Assim, entendo que restou suficientemente demonstrado o cometimento de falta grave por parte do agravante, mostrando-se razoável e adequada a interrupção do prazo para obtenção da progressão de regime, nos exatos termos da decisão de primeira instância.

Forte nesses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

8 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA OBTENÇÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME. CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Por meio de procedimento administrativo disciplinar, restou devidamente delimitado o cometimento de falta grave pelo agravante, não cabendo modificação da decisão de primeira instância. Recurso improvido.

DECISÃO
Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.